Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E C I S Ã O Regularizada a representação do plano de saúde apelante, retiro a suspensão. Publique-se o acórdão. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 19:07:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador